Tribunal: TJSP
Processo: 2167087-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR, EM ATENÇÃO A R. DECISÃO PROFERIDA PELO C. STF NO BOJO DA SL No 1.350/SP – RECURSO QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES PARA ABALAR A CONVICÇÃO FORMADA, CONSTITUINDO-SE EM MERA REITERAÇÃO DAS TESES JÁ SUPERADAS – RECLAMO IMPROVIDO.